Tribunal: TCU
Processo: 029.187/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por Luiz Alceste Del Cistia Thonon.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examinam embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Alceste Del Cistia Thonon em face do Acórdão 547/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual julgou as suas contas irregulares, condenou-o ao pagamento de débito referente a realização de despesa de forma antieconômica além da aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Luiz Alceste Del Cistia Thonon; 9.2. notificar o embargante a respeito deste acórdão.